Tribunal: TJBA
Processo: 8009073-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009073-75.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALZENI CARVALHO DE JESUS GOMES e outros

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ROBERIO TELES COSTA

mk3

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OBRIGAÇÃO DE
FAZER
. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. As matérias aduzidas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e julgadas por esta Corte, inexistindo vícios que admitam a procedência dos aclaratórios.

3. No caso, verifica-se que a intenção do embargante é meramente rediscutir a matéria incontestavelmente julgada, tanto é que não aponta a existência de nenhum vício, razão pela qual o seu pleito não merece ser acolhido.

4. Pontue-se que não se deve confundir a irresignação e discordância com a posição jurídica adotada com o chamado “erro material”. A fundamentação adequada, ainda que contrarie a posição jurídica da parte - como geralmente ocorre com um dos polos da demanda -, não representa qualquer espécie de vício.

5. O acórdão encontra-se íntegro e reflete o posicionamento jurídico com base nos autos.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, mormente quando os fundamentos utilizados já são capazes de chegar a tal conclusão.

6. Evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009073-75.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALZENI CARVALHO DE JESUS GOMES e outros e como apelada BRADESCO SAUDE S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 3 de Junho de 2025.